Tribunal: TJMT
Processo: 1026595-62.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026595-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA BENEDITA ALVES RIBEIRO - CPF: 522.217.681-91 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), VICTOR HUGO RIBEIRO ORMONDE - CPF: 038.805.691-69 (RECORRENTE), HIGOR RIBEIRO ORMONDE - CPF: 038.805.681-97 (RECORRENTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (RECORRIDO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS NA REDE DE GÁS DE CONDOMÍNIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando a construtora ao pagamento de R$ 2.000,00 para cada autor, em razão de vícios construtivos na rede de gás do condomínio que ocasionaram vazamentos e suspensão do fornecimento por períodos prolongados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 2.000,00 para cada autor) é adequado diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou incontroversa a falha na prestação de serviços da construtora, que entregou o empreendimento com a rede de gás sem atender às normas técnicas exigidas, configurando dano moral in re ipsa pela privação de serviço essencial.

4. O
quantum
indenizatório deve atender às finalidades compensatória e punitiva, observando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. O valor de R$ 2.000,00 para cada autor satisfaz o caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita, considerando as peculiaridades do caso, especialmente a suspensão do fornecimento de gás em razão da instalação irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. A entrega de imóvel com instalações de gás em desconformidade com as normas técnicas, que resulte em vazamentos e suspensão do fornecimento por períodos prolongados, configura falha na prestação de serviço e enseja danos morais
in re ipsa
. 2. Na fixação do
quantum
indenizatório por danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados: Art. 944 do Código Civil; Art. 55 da Lei nº 9.099/95; Art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1026595-62.2025.8.11.0001

Origem
:
7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
MARIA BENEDITA ALVES RIBEIRO, VICTOR HUGO RIBEIRO ORMONDE e HIGOR RIBEIRO ORMONDE

Recorrido
:
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARIA BENEDITA ALVES RIBEIRO, VICTOR HUGO RIBEIRO ORMONDE e HIGOR RIBEIRO ORMONDE
ajuizaram

reclamação

em
face da MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SP
E LTDA.
Noticiaram
que: a)
adquiriram

uma

unidade

imobiliária
da
requerida
,
situada
no
Condomínio

Parque

Chapada
Diamantina,
Bloco
N,
Apto
201; b)
em
2016
foram

prejudicados

diversas

vezes
com odor de
vazamento
de
gás
e
posteriormente

ficaram

por

vários

di
as

sem

poder

utilizar
o
gás
de
cozinha
; c)
em

dezembro
de 2019, o
gás da prumada do ramal que atende a unidade dos autores

foi

interditado

devido
a novo
vazamento
,
sendo
o
serviço

concluído

apenas

em
16/01/2020; d) a
construtora

realizou

obra
com
materiais
de
baixa

qualidade
,
gerando

vazamento
de
gás
,
expondo

os

moradores
a
risco
de
morte
.
Requereram
a
condenação
da
requerida

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
restou

comprovado
o
vício

construtivo

atinente

às

instalações
de
gás
GLP,
tubulações
,
abrigos
de
medidores
e central de
distribuição
,
sendo

sanado
o
vício

após

quase
05
anos
da
entrega
das
chaves
à
autora
, com
diversas

suspensões
do
fornecimento
de
gás

neste

período
.
Julgou

parcialmente

a

açã
o
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$
2.000,00
para
cada
um dos
autores
, a
título
de
dano
moral.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto

pelas

partes

reclamantes
,
sustentando
que o
quantum
indenizatório
do
dano
moral é
irrisório

ao

considerar
a
g
ravidade
da
situação
,
pois

ficaram

sem

gás
e
impossibilitados
de
cozinhar
,
havendo
, inclusive,
risco
à
saúde
e à
vida

devido

ao

vazamento de gás e possibilidade de explosões e incêndio
.
Requereram
o
provimento
do
recurso
para
majorar

a

indenização

por

dano
s

morais
para
até
R$
10.000,00
para
cada

recorrente
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Quantum
indenizatório
do
dan
o
moral.

No
presente

caso
,
restou

incontroversa
a
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada
, que
entregou
o
empreendimento
com a
rede
de
gás

sem

atender

às

normas

técnicas

exigidas
. O
dano
moral é
in
re

ipsa
,
uma

vez
que
os

consumidores

foram

priva
dos
do
uso
de
serviço

essencial
de
gás
.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
,
deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
(art. 944 do
Código
Civil),
observando
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificad
o
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

A

extensão
da culpa e
do

dano

deve

ser

igualmente

observada
,
em

atendimento

aos

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
,
conforme
a
jurisprudência
do c. STJ:

"(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
t
ítulo
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
, da
capacidade

econômica
d
o
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalida
de
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo

Regimental do
ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
, tal como a suspensão do fornecimento de gás em razão da instalação irregular,
o
valor
arbitrado

na

sentença
(R$
2.000,00
para
cada

autor
)
atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço
do
recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em para 15% sobre o valor total da condenação. Por ser as partes recorrentes beneficiárias da Justiça Gratuita (ID 297050446/PJe2),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025